Tribunal: TCU
Processo: 030.118/2016-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria com o objetivo de verificar a conformidade da gestão dos contratos firmados para fornecimento de serviços de alimentação em refeitório e em eventos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria de conformidade realizada nos departamentos regionais do Sesi nos Estados de Santa Catarina e do Paraná, com o objetivo de verificar a conformidade da gestão dos contratos firmados entre as referidas entidades, por meio de dispensa de licitação, para fornecimento, pelo Sesi/SC, de refeições para os restaurantes do Sesi/PR, bem como para eventos promovidos pelo último. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 dar ciência da presente deliberação ao Departamento Regional do Sesi no Estado de Santa Catarina e ao Departamento Regional do Sesi no Estado do Paraná; 9.2. encerrar o presente processo e arquivar os autos.